Tribunal: TJMT
Processo: 1021001-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021001-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (AGRAVANTE), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (AGRAVANTE), PROTEC PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.849.036/0010-06 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), URSULA YURI COUTO ATANES - CPF: 221.792.288-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMICO TAKAHASHI ATANES - CPF: 981.798.458-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO SARTINI SILVA - CPF: 082.565.116-64 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. OPERAÇÃO DE BARTER. CONVERSÃO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. LEVANTAMENTO DE PRODUTO PELO CREDOR. LIBERAÇÃO DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, converteu o arresto cautelar de grãos em cumprimento parcial da obrigação executada, determinando a entrega definitiva dos produtos ao exequente e autorizando a liberação da caução prestada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão do arresto de grãos em penhora e sua entrega definitiva ao exequente como pagamento parcial da obrigação; e (
ii
) estabelecer se é legítima a liberação da caução prestada, diante da pendência de julgamento de recurso especial interposto pelos devedores no âmbito do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é recurso
secundum

eventum
litis, limitando-se à análise da correção da decisão recorrida, sem reexame do mérito da execução.

4. A conversão do arresto em penhora é medida autorizada pelo art. 830, § 3o, do CPC, uma vez aperfeiçoada a citação e transcorrido in albis o prazo para oposição de embargos à execução.

5.
O comparecimento espontâneo dos executados supri
a citação formal e inicia o prazo para apresentação de embargos, conforme art. 239, § 1o, do CPC.

6. Inexistindo embargos à execução ou ordem judicial suspensiva, consolida-se a eficácia da medida executiva, autorizando a conversão do arresto em penhora e o levantamento do bem pelo credor.

7. A CPR com liquidação física constitui título executivo e o julgamento anterior, que afastou a essencialidade dos grãos vinculados à operação de
barter
, não foi objeto de recurso dotado de efeito suspensivo.

8. O art. 995 do CPC estabelece que os recursos não
impedem
a eficácia da decisão recorrida, salvo quando expressamente suspensivos ou quando deferido efeito suspensivo pelo relator.

9. A caução judicial prestada para assegurar riscos da tutela provisória perde sua finalidade com a estabilização da pretensão executiva, autorizando sua liberação.

10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios admite o levantamento de valores e bens arrestados quando inexistente recurso com efeito suspensivo, ainda que pendente de julgamento de instância superior.

11. A pretensão recursal revela-se protelatória, buscando obstar a satisfação do crédito por meio de fundamentos já superados pela jurisprudência e sem respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conversão do arresto em penhora e sua utilização como cumprimento parcial da obrigação é admissível após o transcurso in albis do prazo para embargos à execução e a estabilização da pretensão executiva.

2. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo não impede o prosseguimento da execução nem a liberação dos bens arrestados ou da caução prestada.

3. A caução prestada em tutela provisória pode ser liberada quando cessada sua finalidade, diante da consolidação do direito do exequente.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 239, § 1o; 807; 813; 830, § 3o; 915; 995. Lei no 8.929/1994, art. 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
no 1.822.034/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2367253/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 27.11.2023,
DJe
01.12.2023.

TJ-MT, AI no 1014467-47.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 17.07.2024.

TJ-GO, AI no 5367575-75.2024.8.09.0137, Rel. Des. Viviane Silva de Moraes Azevedo.

TJ-SP, AI no 2291927-29.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Achile

Alesina
, j. 04.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VICTOR TAKAHASHI ATANES
e
JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES,
ambos integrantes do Grupo Atanes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos
da
ação de execução de título extrajudicial no
1
000726-54.2024.8.11.0059,
ajuizada por
PROTEC PRODUTOS AGRÍ
COLAS LTDA.
,
que
determinou a conversão d
o arresto judicial de grãos em cumprimento parcial da obrigação e autorizou a liberação da caução prestada, consistente em apólice de seguro no valor de R$ 8.972.574,00.

Inconformados, os devedores sustentam, em síntese, a ilegalidade tanto da conversão do arresto em cumprimento definitivo da obrigação quanto da liberação da caução, tendo em vista a pendência de julgamento de Recurso Especial por eles interposto, o qual versa sobre a essencialidade dos grãos, cuja admissibilidade ainda não foi apreciada. Argumentam que tal decisão é prematura e afronta o princípio da segurança jurídica.

Alegam que a decisão recorrida antecipa os efeitos da coisa julgada e compromete a utilidade do Recurso Especial, inviabilizando a recomposição patrimonial, caso a decisão de origem venha a ser reformada.
Ressaltam
que o arresto possui natureza eminentemente assecuratória, razão pela qual não pode ser convertido em satisfação definitiva antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

Diante disso, pugna
ram
pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de
suspender
a decisão que determinou a conversão do arresto em cumprimento definitivo da obrigação, com o restabelecimento da caução anteriormente prestada e a preservação da natureza meramente assecuratória do arresto, ao menos até o trânsito em julgado do Recurso Especial interposto
. No mérito, a confirmação da liminar
.

Em sede de cognição sumária,
o efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
(Id.
297627393
).

Contrarrazões do agravado no Id.
303249371
.

Sem intervenção do Ministério Público Estadual.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Os agravantes se insurgem contra a decisão que determinou a conversão do arresto cautelar em cumprimento parcial da obrigação executada, autorizando o levantamento definitivo dos grãos pelo exequente, bem como liberando a caução prestada nos autos.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Trata-se de execução de título extrajudicial movida por
Protec
Produtos Agrícolas
Ltda
em desfavor de Victor Takahashi Atanes,
Ursula
Yuri Couto Atanes, João
Heros
Ribeiro Atanes e
Sumico
Takahashi Atanes, tendo por objeto Cédula de Produto Rural (CPR) juntada no evento de id. 142461883, para entrega de 74.000 sacas de
60kg
de soja (quatro milhões e quatrocentos mil quilos).

Deferida a liminar, foi efetivado o arresto de 51.261,95 sacas de soja (50.229,95 sacas em condições normais e 1.032,00 sacas avariadas), conforme autos de arresto de ids. 188640415 e 188640416; nomeou-se o advogado da exequente como fiel depositário, Dr. Jânio Quadros José Roldão (OAB MT25395-O/CPF: 035.088.296-77).

Os executados VICTOR, URSULA e JOÃO HEROS compareceram espontaneamente aos autos no dia 27.3.2024, conforme petição juntada no evento de id. 148817849, apresentando procurações nos ids. 148817868, 148817870 e 148817874.

Remanesce a citação do executado SUMICO (avalista).

Agora, a exequente requer: a) certificação do transcurso in albis do prazo para embargos à execução; b) conversão do arresto em cumprimento parcial da obrigação; c) apresentação de planilha atualizada do débito; d) liberação da caução prestada.

É o relatório do necessário, decido.

-Comparecimento espontâneo e transcurso do prazo para embargos.

O comparecimento espontâneo dos executados VICTOR, URSULA e JOÃO HEROS em 27/03/2024 supriu a falta de citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
"

Considerando o comparecimento no dia 27.3.2024 (quarta-feira), o prazo de 15 dias úteis para oposição de embargos à execução (art. 915 do CPC) iniciou-se em 28.3.2024 e encerrou-se em 17.4.2024, sem que houvesse manifestação dos executados.

-Conversão do arresto em cumprimento parcial da obrigação.

Com o transcurso in albis do prazo para embargos e ausência de cumprimento voluntário da obrigação, houve estabilização da pretensão executiva.

O art. 807 do CPC estabelece que "não sendo o executado encontrado ou não tendo bens penhoráveis, será deferida a medida de arresto que se entender necessária para assegurar a eficácia da futura penhora".

Já o art. 813 do CPC prevê que "verificada a liquidez e certeza do crédito, converter-se-á o arresto em penhora, independentemente de nova ordem judicial".

Considerando que não houve resistência dos executados e que os grãos arrestados estão
sob custódia
judicial, é cabível a conversão da medida cautelar em cumprimento parcial da obrigação, com o consequente abatimento proporcional do débito, sobretudo considerando que a decisão que determinou a citação dos executados e a realização do arresto já se estabilizou.

-Liberação da caução.

A caução foi prestada para garantir eventuais danos decorrentes da concessão da liminar. Com a estabilização da lide pelo transcurso in albis do prazo para embargos, não mais se justifica a manutenção da garantia, especialmente considerando os custos financeiros envolvidos.

-Ausência de citação do devedor SUMICO.

Ressalto que remanesce pendente a citação do executado SUMICO, que figura como avalista na relação obrigacional. Contudo, tal circunstância não prejudica a conversão do arresto e liberação da
caução requeridas
, uma vez que a lide já se estabilizou em relação ao devedor principal, que também é o detentor dos grãos arrestados, não havendo qualquer restrição patrimonial sobre bens do avalista.

-Dispositivo.

1. Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para:

a) certificar o transcurso in albis do prazo para oposição de embargos à execução pelos executados VICTOR TAKAHASHI ATANES, URSULA YURI COUTO ATANES e JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES, em razão do comparecimento espontâneo ocorrido em 27/03/2024;

b) converter o arresto de 51.261,95 sacas de soja em cumprimento parcial da obrigação, determinando que os grãos arrestados sejam entregues definitivamente à exequente como pagamento parcial do débito executado; fica a exequente intimada da conversão, dispensando-se outras formalidades, uma vez que já havia sido nomeada como fiel depositária na pessoa do seu procurador;

d) deferir a liberação da caução prestada no evento de id. 148201883: apólice de seguro garantia judicial n. 061902024840607750049998; valor da garantia de R$ 8.972.574,00; processo n. 1000726-54.2024.8.11.0059; servindo esta decisão como ofício para que a exequente promova as baixas necessárias.

2. Em termos de prosseguimento da execução, determino que a exequente, no prazo de 15 dias: a) apresente uma planilha atualizada do débito com o abatimento correspondente ao valor dos grãos entregues, prosseguindo a execução quanto ao saldo remanescente ou requerendo a conversão para quantia certa; b) se manifeste sobre a ausência de citação do executado
Sumico
Takahashi Atanes.

3. Decorrido o prazo indicado no item
2
, renove-se a conclusão para prosseguimento. [
...]”
.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise de eventual desacerto da conversão do arresto judicial de grãos em cumprimento parcial da obrigação exequenda, com a consequente determinação de entrega do produto penhorado ao credor, bem como a liberação da caução inicialmente prestada nos autos.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre tecer breve digressão sobre a celeuma processual.

A execução de origem está consubstanciada na Cédula de Produto Rural com liquidação física no 07/2023, na qual os devedores se comprometeram a entregar 74.000 (setenta e quatro mil) sacas de 60 kg, totalizando 4.400.000 kg (quatro milhões e quatrocentos mil quilogramas) de grãos, garantida por penhor agrícola da safra 2023/2024.

Os
agravantes/devedores
estão em processo de recuperação judicial, autuado sob no 1007028-73.2024.8.11.0003, no qual foi declarada, pelo Juízo Universal, a essencialidade dos grãos que garantiam a CPR Física executada. Tal pronunciamento foi objeto de insurgência do credor, que interpôs o Agravo de Instrumento no 1010101-62.2024.8.11.0000, tendo esta C. Q
uinta Câmara de Direito Privado, em julgamento realizado no dia 20/08/2024,
afastado a declaração de essencialidade dos grãos, por se tratar de operação de
barter
,
na forma do art. 11 da Lei no
8.929/1994
,
autorizando o regular prosseguimento da execução individual. Deste
julgamento
, os devedores interpuseram recurso especial.

Outrossim
, não obstante o provimento jurisdicional favorável ao credor, este não logrou êxito em efetivar a apreensão dos grãos que garantiam a Cédula de Produto Rural naquele ano. Posteriormente, já no ano corrente, o exequente pleiteou a tutela cautelar de arresto da safra 2024/2025, como autoriza o art. 1.443 do Código Civil, medida que foi deferida. Todavia, o Juízo Universal, provocado pelos devedores, proferiu novo comando decisório, declarando essencial a referida safra e determinando a suspensão da ação de execução correlata.

Novamente, o credor exequente se insurgiu, por meio do Agravo de Instrumento no 1004770-65.2025.8.11.0000, tendo esta C. Turma Julgadora dado provimento ao recurso para afastar a declaração de essencialidade e autorizar, mais uma vez, o prosseguimento do feito executivo, com o consequente arresto dos grãos. Contra o v. acórdão, não houve interposição de recurso às instâncias superiores.

Feita esta breve digressão, verifico que os agravantes sustentam, em suma, que a conversão do arresto em cumprimento definitivo e a liberação da caução configuram medidas prematuras,
aduzindo violação ao art. 520, I, do CPC e ao art. 813,
especialmente diante da pendência de julgamento de recurso especial por eles interposto. Alegam, ainda, risco de esvaziamento da utilidade do recurso extraordinário e violação à segurança jurídica.

Sem razão, contudo
.

De início, registro que os dispositivos legais invocados em nada se relacionam à matéria tratada. O art. 520 do CPC disciplina o cumprimento provisório de sentença, enquanto o art. 813 do mesmo diploma legal trata da execução para entrega de coisa incerta, o que evidencia a patente confusão dos agravantes na construção da tese recursal.

O ordenamento jurídico pátrio dispõe que, aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo para pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, conforme preconiza expressamente o art. 830, § 3o, do CPC. Aliás, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

“O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de
execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora.”
(
REsp
no 1.822.034/SC)

Assim, a interpretação sistemática e finalista da norma legal, aliada à jurisprudência da Corte Superior, revela que a conversão do arresto em penhora –
e desta em satisfação parcial da obrigação
– não
evidencia
, de plano, qualquer irregularidade na tramitação do feito executivo.

Nesse ponto, depreende-se dos autos que os ora agravantes compareceram espontaneamente à ação executiva em 27/03/2024, suprindo a citação formal, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, tendo decorrido o prazo legal para oferecimento dos embargos à execução sem qualquer manifestação dos devedores.

Por conseguinte, ausente qualquer impugnação específica ou ordem suspensiva vigente, o crédito exequendo se encontra estabilizado, permitindo a continuidade da execução pela via expropriatória, sendo correta a liberação do produto agrícola arrestado em favor do credor exequente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALOR – LIBERAÇÃO DA MEAÇÃO À CÔNJUGE – AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO EXEQUENTE – EMBARGOS À
EXECUÇÃO RECEBIDO
SEM EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que os embargos à execução não foram recebidos com efeito suspensivo,
não há óbice
ao deferimento de expedição de alvará para levantamento de quantia bloqueada nos autos, em favor da parte agravada.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144674720248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/07/2024) (
g.n
).

A pretensão de obstar a liberação do produto arrestado em favor do credor não se vincula a qualquer vício no título executivo. Trata-se, em verdade, de nova tentativa dos executados de frustrar a satisfação do crédito exequendo, por meio de recurso desprovido de qualquer subsídio fático-jurídico apto a infirmar a higidez da ação de execução em curso.

Por sua vez, no que tange à caução prestada pelo exequente,
esta
se destinava a garantir eventuais prejuízos decorrentes da medida cautelar deferida. Contudo, com a estabilização da demanda executiva e a conversão do arresto em cumprimento parcial da obrigação, inexiste razão para a manutenção dessa garantia, cuja utilidade estava atrelada ao risco inerente à tutela provisória.

Já n
o
que

toca

à tese de que o reconhecimento do cumprimento parcial da obrigação exequenda, e a consequente liberação da caução prestada,
deve ser obstado
em razão da pendência de julgamento de recurso especial pelo C. Superior Tribunal de Justiça, igualmente não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 995, assim preconiza:

“
Art. 995.

Os recursos não impedem a eficácia da decisão
, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator
, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
”

Co
nforme outrora
exposto,
os ora agravantes tiveram julgamento desfavorável no Agravo de Instrumento no 1010101-62.2024.8.11.0000, cujo acórdão deu provimento ao recurso interposto pela
exequente, PROTEC PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA., afastando a declaração de essencialidade dos insumos agrícolas que garantiam a Cédula de Produto Rural com liquidação física
(
barter
)
.

Interpuseram, assim,
recurso especial
contra o referido acórdão, cujo
seguimento foi negado pela Vice-Presidência
deste Egrégio Tribunal. Em seguida, os devedores/recorrentes
manejaram o
Agravo em Recurso Especial
, autuado na Corte Superior
sob o no 2.896.839/MT
, ainda pendente de julgamento.

Outrossim
, objetivando conferir efeito suspensivo à medida extraordinária outrora interposta, formularam
,
no C. STJ,
a
Tutela Antecipada Antecedente no 492-MT (2025/0061103-5)
,
o qual foi indeferido.
Na ocasião, o Exmo. Ministro Relator consigno
u que
“a reforma do julgado demandaria reexame do acervo fático dos autos”
,
indicando a baixa probabilidade de provimento do recurso
.

Nessa perspectiva, não há qualquer óbice ao prosseguimento do feito executivo, com os consectários próprios da modalidade processual, uma vez que inexiste recurso dotado de efeito suspensivo apto a impedir a eficácia da decisão que afastou a essencialidade dos grãos vinculados à operação de
barter
.

Aliás, assim entende
o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO
INCIDÊNCIA .
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE AGRAVO DO ART. 1 .042 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO SEM PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
"O entendimento desta Corte Superior é no sentido do cabimento
do levantamento de valores bloqueados, inclusive sem caução,
quando há recurso proposto sem efeito suspensivo
"
(
AgInt
no
REsp
1 .955.171/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 30/3/2022). 2. Na hipótese, o acórdão recorrido concluiu pela necessidade de manutenção das penhoras dos imóveis até o julgamento dos recursos interpostos pelo executado, ante a precariedade do levantamento de valores efetuado em sede de execução provisória, não havendo que se falar em comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva pelo
exequente .
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2367253 SP 2023/0159715-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2023)
(
g.n
).

Nessa intelecção
,
somente na hipótese de concessão de efeito suspensivo à medida recursal é que se impede o prosseguimento dos atos executivos, ao passo que, na eventual alteração do quadro fático-processual, a parte contrária permanecerá sujeita à responsabilidade civil por eventuais prejuízos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE EFEITO
SUSPENSIVO .
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Estando pendente em face da execução apenas recurso destituído de efeito suspensivo, o exequente poderá optar em prosseguir com a constrição, sujeitando-se à responsabilização por perdas e danos caso provido o recurso do executado, ou aguardar o resultado do julgamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.
”
(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 53675757520248090137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Viviane Silva de Moraes Azevedo, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, sob o fundamento de que os recursos pendentes não têm efeito suspensivo, não havendo
impedimento à busca de bens em nome do agravante – Insurgência – Impossibilidade – Recorrente que foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença através do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2108268-51.2022.8.26.0000 - Recurso especial interposto que não impede o prosseguimento do feito em face do recorrente, haja vista a ausência de concessão de efeito suspensivo – Interpretação do art. 995, do Código de Processo Civil – Em pesquisa realizada pelo próprio relator, constatou-se que o Recurso Especial foi inadmitido por
r.
despacho da Presidente da Seção de Direito Privado e o agravo em recurso especial está pendente de julgamento, sem qualquer notícia de efeito suspensivo - Não há impedimento para o prosseguimento da execução em face do agravante - Precedentes – Decisã
o mantida – Recurso não provido
.
”
(TJ-SP - AI: 22919272920238260000, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 04/11/2023, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2023)

E
mbora
os agravantes aleguem violação do princípio da segurança jurídica, a hipótese dos autos evidencia que a insurgência tem por escopo, em verdade, protelar o andamento do feito, impedindo a satisfação da obrigação executada, uma vez que ampara sua tese em medida recursal desprovida de efeito suspensivo e, inclusive, sem qualquer probabilidade de provimento, conforme consignado no decisum proferido pela Corte Superior.

Conforme

exposto anteriormente
, os
executados
estão em processo de recuperação judicial

e não lograram êxito em obter o reconhecimento da essencialidade do produto agrícola produzido. Ainda assim,
a safra 2023/2024
, que originalmente garantia a Cédula de Produto Rural com liquidação física no 07/2023 – título que embasa a ação de origem – foi integralmente utilizada pelos devedores
sem que houvesse o adimplemento do crédito
, e agora buscam, por meio desta via recursal, mais uma vez frustrar a pretensão creditícia, sem amparo legal.

Assim, a partir da detida análise da controvérsia recursal, em estrita observância ao ordenamento jurídico pátrio, à jurisprudência
dominante sobre a matéria e às deliberações já exaradas por este Egrégio Sodalício no âmbito da relação jurídica
sub judice
, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto
,
conheço e

NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VICTOR TAKAHASHI ATANES

e
JOÃO HEROS RIBEIRO ATANES
,
manten
do
incólume
a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id.
303302396
.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025